Tribunal: STF
Processo: MS 39448
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REPRESENTAÇÃO (LEI N. 8.666/1993, ART. 113, § 1º). PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    1. O processo de controle externo autuado a partir de representação formalizada com base no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 é instrumento destinado a averiguar a legalidade e regularidade dos atos praticados na condução de licitações pela Administração Pública, bem como das despesas decorrentes dos contratos celebrados, não se prestando a tutelar direitos subjetivos dos representantes, de seus patronos ou de qualquer outro interessado no procedimento licitatório.



    2. Agravo interno desprovido.